Tribunal: TJDFT
Processo: 0741826-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO LIMINARMENTE REJEITADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ART. 924, II, CPC. NÃO CABIMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% (DEZ POR CENTO) NO CÁLCULO DO DÉBITO EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta pela parte exequente contra sentença que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, e julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão da satisfação integral do crédito exequendo.
2. Depreende-se do art. 523, § 1o, do CPC que, não efetuado o pagamento voluntário no prazo assinalado, a multa e os honorários de 10% (dez por cento) incidirão sobre o valor do débito, independentemente de haver sido efetuado depósito, ou garantia do juízo, para fins de apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse sentido, o entendimento do c. STJ é o de que “a multa a que se refere o art. 523 do CPC/2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. (...)” (REsp 1803985/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019).
3. O depósito judicial do débito exequendo, apenas com o escopo de viabilizar a impugnação ao cumprimento de sentença, e com pedido expresso de não expedição de alvará até a sentença de execução transitada em julgado – assim como ocorrido na hipótese dos autos –, não possui o condão de caracterizar adimplemento voluntário da obrigação, ainda que a impugnação seja rejeitada liminarmente, o que enseja a incidência de multa e de honorários advocatícios.
4. Recurso conhecido e provido.